Tribunal: TJDFT
Processo: 0761696-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ABUSO DE PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os conceitos doutrinários dos diferentes ramos do direito no Brasil se somam, assim, importante destacar a definição de Grupo Econômico, estabelecido no art. 494 da Consolidação das Leis do Trabalho, que: “caracteriza grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica”.
2. Embora o caso dos autos não seja dívida de relação de emprego, deve ser acolhido por analogia o entendimento do Direito Trabalhista, uma vez que o § 2o do mesmo art. 494, da CLT também ratifica o conceito de grupo econômico, que não necessariamente deve ter o mesmo nome e CNPJ, entendendo como conglomerado econômico sempre que uma ou mais empresas estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, situação que se aplica ao caso dos autos, tendo em vista que o sócio da parte embargante, ora executada, é o presidente da Rede de Ensino JK.
3. Conforme precedente desta Turma Recursal: “A empresa que não reúne bens suficientes em sua sede e os coloca em nome de terceiros e, também, não possui ativos financeiros, traz a presunção de confusão patrimonial e uso da pessoa jurídica como escudo para fraude”. (Acórdão 1288932, 07143037020188070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.